Tribunal: TJBA
Processo: 8010536-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010536-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARCOS VINICIUS IVO MATOS

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM DE MATOS NETO, NAILTON ADORNO DO ESPIRITO SANTO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória nº 8010536-52.2019.8.05.0001, ajuizada por MARCOS VINÍCIUS IVO MATOS, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 805117741, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 e condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é válida a contratação do empréstimo consignado nº 805117741, diante de alegação de fraude; estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro ou de forma simples, à luz do Tema 929 do STJ; determinar se há responsabilidade da Instituição Financeira pelo dano moral alegado e se é cabível compensação por valores eventualmente creditados ao Autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco não comprova a regularidade da contratação nem demonstra ter adotado as cautelas necessárias para evitar fraude, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. A perícia grafotécnica atesta que a assinatura constante no contrato não pertence ao Demandante, evidenciando vício de consentimento e ausência de relação jurídica válida.

5. Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, por falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação de culpa de terceiros.

6. A restituição do indébito deve observar a modulação fixada no Tema 929 do STJ, limitando-se à devolução simples para valores pagos antes de 30/03/2021, por ausência de comprovação de má-fé.

7. A compensação de valores eventualmente creditados ao Requerente é admitida, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo ser apurada na fase de cumprimento de sentença.

8. O dano moral configura-se
in re ipsa,
sendo suficiente a demonstração do fato ilícito e dos transtornos dele decorrentes, sem necessidade de prova do efetivo abalo.

9. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável, proporcional e adequado à gravidade do fato e à finalidade reparatória e pedagógica da medida.

10. Os critérios de atualização monetária e incidência de juros fixados na sentença observam os parâmetros legais (art. 406 do CC) e devem ser mantidos.

11. Os honorários advocatícios, já fixados no patamar máximo legal (20%), não comportam majoração em sede recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, caput e §1º; CC, arts. 406 e 205; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8010536-52.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
Apelado
MARCOS VINICIUS IVO MATOS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
dar PROVIMENTO PARCIAL

ao Recurso.